Tribunal: TJDFT
Processo: 0731502-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS POLICIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. VÍTIMA QUE SE EVADIU. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. CRIME CONSUMADO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. UNIFICAÇÃO. TRÊS CRIMES. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.

2. Nos crimes patrimoniais ganha especial relevo a palavra da vítima, notadamente quando amparada pelas demais provas coligidas nos autos.

3. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todo os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório.

4. Prescindível o reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal se dos demais elementos coligidos aos autos é possível confirmar a autoria delitiva.

5. Ainda que tenha uma das vítimas se evadido do local ao perceber a abordagem criminosa, tem-se o crime como consumado já que demonstrada a grave ameaça empreendida pelos assaltantes, somado ao fato, ainda, de que os bens foram deixados no interior do veículo roubado.

6. Apelação conhecida e não provida.